Tribunal: TJDFT
Processo: 0703485-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703485-38.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUZIA LUZINETE DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUZIA LUZINETE DOS SANTOS em face do ven. acórdão que, por maioria, conheceu e negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL (ID 55234972). Nas razões recursais (ID 55573648), a embargante aponta vício no julgamento, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios. O embargado apresentou contrarrazões no ID 56746541, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração. A discussão travada no feito perpassa pela análise da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações e autarquias extintas do Distrito Federal para ajuizar o cumprimento individual de sentença coletiva que foi proferida em favor do SINDIRETA/DF, questão essa que é objeto de grande número de ações repetidas neste eg. TJDFT. Por tal razão, a matéria foi afetada à discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n° 0723785-75.2023.8.07.0000 (IDRD 21). O mencionado IRDR, de Relatoria do em. Desembargador Robson Teixeira de Freitas, foi admitido pela Câmara de Uniformização do TJDFT, por unanimidade, em julgamento que se encerrou em 12/12/2023. Naquela ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC. Nesse contexto, deve haver a suspensão do presente feito até que haja o julgamento definitivo do mencionado IRDR por este Tribunal de Justiça. Ante o exposto, determino a suspensão do processo até o trânsito em julgado do IRDR n° 0723785-75.2023.8.07.0000, em curso neste eg. TJDFT. Permaneçam os autos na Secretaria. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora